Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ LUIZ LEMOS SALES, devidamente representado, com o escopo de impugnar ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, consubstanciado na negativa de acesso aos autos judiciais e à decisão pela qual fora decretada a sua prisão. Sustenta o impetrante, em síntese, que o ato em comento configura abuso de poder, isso porque é direito do advogado ter acesso ao processo judicial ou administrativo sigiloso, ainda que de forma limitada e restrita, nos termos do art. 7o, § 11, da Lei 8.906/94. Além disso, para o impetrante, o referido ato importa notório cerceamento de defesa, considerando a impossibilidade de exercer o contraditório. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o pedido de liminar, “para determinar à autoridade coatora que franqueie o acesso do impetrante às peças de informação constantes do Processo no 0705197-10.2020.8.07.0005, Inquérito Policial no 192/2019, que ocorre na Coordenação de Repressão aos Crimes patrimoniais, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), permitindo inclusive a retirada de cópias”. Brevemente relatado, decido. Verifica-se nos autos que o presente writ encontra-se instruído tão somente com cópia do mandado de prisão, a partir da qual se conclui que, ao impetrante, foi imputado, em tese, a prática dos delitos de roubo, receptação, organização criminosa e furto (ID 18521709). Diante desse cenário, é razoável oportunizar ao d. magistrado aqui indicado como autoridade coatora, a apresentação de informações prévias, de forma que esta relatoria possa ter mais elementos para analisar o pedido liminar, sem perder de vista, por outro lado, que se trata, em tese, de medida de urgência. Pelo exposto, com suporte no dispositivo contido no art. 300, § 2o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de a tutela de urgência “ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”, notifique-se o d. magistrado do conhecimento, para que, em até 48 horas, preste as informações que entender convenientes à análise da liminar aqui postulada. Após prestadas as informações, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se.